Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-17.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703914-17.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS, ANA ALYCE DE CARVALHO PEREIRA, JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS, ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS, IZABEL PEREIRA DOS SANTOS BATISTA, EDNA PEREIRA DOS SANTOS, ALESSANDRA DE CARVALHO PEREIRA, ELIZA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID Num. 12986084, proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho nos autos do Inventário no 0703914-17.2018.8.07.0006 do patrimônio de José Pereira dos Santos, por meio da qual foi julgado procedente o pedido e homologado o esboço de partilha, atribuindo aos herdeiros o quinhão que lhes cabe do patrimônio deixado pelo de cujus. O Feito foi, assim, extinto com resolução do mérito (artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil). Nas razões recursais (Doc. Num. 12986104), o Distrito Federal pede a concessão de duplo efeito ao recurso e, no mérito, insurge-se contra a expedição do formal de partilha acima mencionado sem o prévio pagamento do ITCD ou, se o caso, de demonstração de sua isenção. O argumento por ele invocado é o de que “há débitos de IPTU/TLP lançados contra o espólio, além do que automóveis que, nos termos cadastrais pertenceriam ao espólio, não foram incluídos na partilha redundando no recolhimento incompleto do ITCD” (Doc. Num. 12986104 – Pág. 03), isto é, de que não houve a devida comprovação de quitação dos débitos tributários pelo espólio. Assevera que a interpretação adotada pela Juíza de primeiro grau atenta contra o disposto nos artigos 186, 187, 189 e 192, todos do Código Tributário Nacional, assim como viola o contido nos artigos 31 da Lei no 6.830/1980 e 664, § 5o, do Código de Processo Civil. Sustenta que, a despeito da circunstância de que as questões controvertidas de natureza tributária não devem ser decididas no arrolamento comum ou sumário, a conclusão destes procedimentos demanda a prova de quitação dos tributos, de sorte a que a existência em âmbito administrativo de discussão acerca disso tem o condão de impedir a expedição e retirada dos formais de partilha e dos alvarás. Traz à colação julgados do STJ e deste TJDFT para abonar suas teses. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada “na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito” (Doc. Num. 12986104 – Pág. 28). Sem preparo, haja vista a isenção legal (artigo 1.007, § 1o, do CPC). Por intermédio da Curadoria Especial da Defensoria Pública, na defesa dos interesses de menor Apelada, foram apresentadas contrarrazões propugnando o não conhecimento e o não provimento da Apelação Cível interposta (Doc. Num. 12986108). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo não provimento do recurso interposto (Doc. Num. 13762664). É o relatório do essencial. Decido. Inicialmente, ainda que nas contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial tenha sido suscitado o não conhecimento do recurso interposto, verifica-se que as alegações são, em verdade, genéricas e não articulam razões pelas quais a Apelação Cível interposta deixou de observar alguma das exigências previstas nos incisos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Portanto, não comporta acolhimento o pedido de não conhecimento do recurso aviado. Assim, encontrando-se presentes os pressupostos de admissibilidade, não há que se falar em não conhecimento do recurso. Não há dúvida de que o Distrito Federal, na situação dos autos, tem interesse e legitimidade recursal ancorado no que dispõe o artigo 996 do Código de Processo Civil. Por outro lado, em que pese a situação dos autos não estar albergada nas exceções legais previstas nos incisos do § 1o do artigo 1.012 do CPC, o certo é que a ciência que o Apelante teve do conteúdo da demanda apenas se deu após a sua prolação, porque, na origem, houve homologação do esboço de partilha e determinação de intimação da Fazenda Pública somente após o “trânsito em julgado” da sentença, na forma disposta no artigo 659 e seguintes do CPC. De tal sorte, como houve certificação de “trânsito em julgado” da referida sentença (Doc. Num. 12986091 – Pág. 01) e só após se deu a ciência da Fazenda Pública, não há dúvida de que a condição estabelecida pela Juíza de origem, o “trânsito em julgado”, para a expedição de formal de partilha não mais existe, podendo ser entregue, a qualquer momento, aos sucessores. Aí é que está a razão para a postulação de providência obstativa de tal formalização da partilha. Isso porque, na situação dos autos, nesse juízo de cognição sumária, há probabilidade do direito e risco de dano irreparável decorrente da não quitação dos tributos antes da expedição do formal de partilha, haja vista que, na espécie, diferentemente do que se cuidaria em arrolamento sumário, o caso é de arrolamento comum, ainda que exista menor sucessora, por conta do valor dos bens do espólio. No arrolamento comum, nos termos do § 5o do artigo 664 do CPC, é necessária a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para julgamento da partilha. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. ART. 664, CAPUT E §5o DO CPC. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O art. 664 do Código de Processo Civil estabelece procedimento de arrolamento comum para os casos em que o valor dos bens do espólio não ultrapasse 1.000 (mil) salários mínimos. Quanto ao pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio, o §5o determina expressamente que o juiz só julgará a partilha quando demonstrado o pagamento dos tributos. Nesse rito de inventário, não é possível determinar a expedição de formal de partilha sem a prova de quitação do imposto, conforme exigido tanto pela norma adjetiva, como pela legislação tributária (art. 192 do Código Tributário Nacional). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (Acórdão 1223205, 00038844720058070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 20/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, com fundamento no inciso II do artigo 932 do CPC, defiro a suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento do mérito deste recurso, obstando, portanto, a expedição de formal de partilha aos sucessores. I. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador